Tribunal: TJBA
Processo: 8043432-49.2022.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-01-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8043432-49.2022.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA

PACIENTE: HAMILTON NUNES MASCARENHAS

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DA SANTA TERESINHA - BA

Relator: Des. Pedro Augusto Costa Guerra

EMENTA: HABEAS CORPUS. PLEITO DE CONCESSÃO DE LIBERDADE. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA
FORMAÇÃO DA CULPA
. ARGUMENTOS INSUBSISTENTES. PROCESSO QUE ATENDE A RAZOABILIDADE NA TRAMITAÇÃO
.

CONSTRANGIMENTO ILEGAL
NÃO
EVIDENCIADO
. ORDEM DENEGADA,
com RECOMENDAÇÕES
.

I
–
Paciente foi preso no dia
20.03.2022
, pela suposta pr
á
tica de delito previsto no art
igo

121, c/c art. 14, Código Penal
, requerendo
a concessão de liberdade, d
iante
do
excesso de prazo para a formação da culpa.

II
-
Excesso de prazo não
caracterizado
.
A instrução do feito
vem
se desenvolve
ndo
dentro de prazo razoável,
Consta dos autos que já houve Audiência de instrução e julgamento, no dia 30.09.2022, quando, então, foram ouvidas as
testemunhas de acusação
. Ao depois, foi designada nova
Audiência para o dia 10.11.2022, posteriormente remarcada, por não ter sido localizada a vítima
,
tendo o Parquet requerido diligência para o
cumprimento da Carta Pr
e
catória para oitiva da vítima.

III
- Eis, a propósito
do tema, o entendimento do STJ:
“ PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. De acordo com a orientação desta Corte Superior, os prazos processuais não são peremptórios. Da mesma sorte, o constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético.

Há de ser realizada pelo julgador uma aferição do caso concreto, de acordo com as suas peculiaridades, em atenção aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

6. Writ parcialmente conhecido e, nessa extensão, ordem denegada.

(HC 711.671/RS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 15/03/2022, DJe 21/03/2022).

IV -
ORDEM DENEGADA

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus

nº

8043432-49.2022.8.05.0000

, d
a
Vara Criminal da Comarca de Santa Teresinha/BA
, sendo Impetrante

DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA

, e, Paciente,
HAMILTON NUNES MASCARENHAS
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
DENEGAR O WRIT.
E o fazem, pelas razões a seguir expostas.